Tribunal: STJ
Processo: 0335856-21.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1032553 - SE(2025/0335856-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: GERFFESON TRINDADE CARNEIRO
ADVOGADOS
: LUIZ ANTONIO CARDOSO DE MELO GUILHERME - SE005325
MARCONDES DOS SANTOS VERCOSA - SE007102
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM
ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART.
932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
05/02/2026
11/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54148378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: aea255f6-6235-4e19-a4ab-60a7dce286cc

AgRg no HABEAS CORPUS No 1032553 - SE (2025/0335856-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: GERFFESON TRINDADE CARNEIRO
ADVOGADOS
: LUIZ ANTONIO CARDOSO DE MELO GUILHERME - SE005325

MARCONDES DOS SANTOS VERCOSA - SE007102
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM
ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART.
932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GERFFESON TRINDADE
CARNEIRO contra a decisão que não conheceu do
por se tratar de
habeas corpus
reiteração de
impetrado anteriormente contra o mesmo acórdão.
writ
Nas razões do agravo regimental, a defesa do agravante reiterou a tese de
mérito suscitada no
, pugnando pela reforma da decisão agravada (fls. 92
habeas corpus
/97).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Em obediência ao princípio da dialeticidade, cabe ao agravante o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada mediante impugnação clara e específica
dos fundamentos do
combatido.
decisum
Documento eletrônico VDA52477566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/11/2025 10:03:03
Código de Controle do Documento: 3834cc75-3c0d-455d-9ad4-7da9a10c1721

No caso, o
não foi conhecido por evidenciar mera repetição do
habeas corpus
n. 991.112/SE impetrado em benefício do mesmo paciente contra o
Habeas Corpus
mesmo acórdão (Apelação Criminal n. 202319676) e com pretensão idêntica.
Caberia, então, ao agravante, nas razões do regimental, demonstrar que a
matéria tratada neste
diverge daquela ou mesmo apresentar outro tipo de
writ
fundamentação vinculada ao motivo do não conhecimento.
Assim, o agravante não observou o disposto no
III, do
art. 932,
CPC/2015,
atraindo, ainda, o óbice da Súmula 182/STJ:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
Nesse sentido:
[...]
1. É inadmissível o agravo que não ataca os fundamentos da decisão
impugnada, conforme dispõe a Súmula 182/STJ.
[...]
(AgRg no
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
AREsp n. 96.229/RJ,
.
22/8/2012)

[...]
2. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte
agravante, sob pena de não conhecimento do agravo, infirmar especificamente os
fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo,
sendo insuficientes alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado.
Precedentes.
(AgRg no
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 426.809/BA,
DJe
.
29/4/2014)

[...]
1. Razões do regimental dissociadas dos fundamentos da decisão agravada e
que não impugnam os fundamentos invocados na deliberação monocrática.
Incidência das súmulas 284/STF e 182/STJ, pois em razão do princípio da
dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da
decisão agravada.
[...]
(AgRg no
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe
AREsp n. 341.557/SP,
.
14/4/2014)

[...]
1. Não merece conhecimento o agravo regimental que possui razões
dissociadas dos fundamentos da decisão agravada. Aplicação, na hipótese, da
Súmula 182 do STJ.
[...]
(AgRg no
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe
AREsp n. 186.093/RS,
.
23/10/2012)
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA52477566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/11/2025 10:03:03
Código de Controle do Documento: 3834cc75-3c0d-455d-9ad4-7da9a10c1721

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.032.553 / SE
Número Registro: 2025/0335856-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00059468320218250053 202188600533 202319676 59468320218250053
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUIZ ANTONIO CARDOSO DE MELO GUILHERME
ADVOGADOS : LUIZ ANTONIO CARDOSO DE MELO GUILHERME - SE005325
MARCONDES DOS SANTOS VERCOSA - SE007102
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
PACIENTE
: GERFFESON TRINDADE CARNEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GERFFESON TRINDADE CARNEIRO
ADVOGADOS : LUIZ ANTONIO CARDOSO DE MELO GUILHERME - SE005325
MARCONDES DOS SANTOS VERCOSA - SE007102
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
Documento eletrônico VDA54083250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:32
Código de Controle do Documento: 97a06564-89d3-46cd-b176-330fd0cb61d9

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
11/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:32
Código de Controle do Documento: 97a06564-89d3-46cd-b176-330fd0cb61d9